Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CONEXÃO DE AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNHÃO DE PROVAS. UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGADOS. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO DE POSSE. TÍTULO DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSUIDORA. MATÉRIA DEFENSIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRETENSÃO DE IMISSÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. NÃO APRECIADA. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. TESE DEFENSIVA. EXAME. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL. FUNDAMENTO AUSENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA. INTEGRAL PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE DIGRESSÃO PROBATÓRIA. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto fático, sobressaindo lídimo o reconhecimento do vínculo, mormente quando a junção possibilita a facilitação de obtenção de elementos probatórios aptos a melhor delinear as circunstâncias fáticas que envolvem a matéria.
2. Subsistindo ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito e germinando de idêntico contexto fático, subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, sem que tal circunstância importe em violação ao princípio do juiz natural, pois o objeto das lides é similar, conquanto distintos os integrantes dos polos passivos, bem como diante do risco de advento de decisões conflitantes sobre a mesma questão, não subsistindo vício de nulidade decorrente da junção, notadamente quando, inclusive, a despeito de o juízo ter reconhecido a vinculação com o intuito de promover a comunhão dos elementos probatórios coligidos nas ações similares, não procedera ao julgamento em conjunto das demandas, obstando a subsistência de prejuízo às partes, afastando-se, por conseguinte, eventual nulidade (pas de nullité sans grief).
3. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, não encerrando a prévia notificação do detentor do imóvel condição de procedibilidade da pretensão, pois o que sobrepuja é o domínio e o fato de que, ao ser citado, estará constituído em mora, descerrando a prévia notificação do possuidor, quando muito, pressuposto para a concessão de antecipação de tutela, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória.
4. O objeto e alcance estrito da ação de imissão de posse, que estão adstritos à aferição da condição de proprietário invocada pela parte autora, não obstam que seja arguida, como matéria defensiva, além do exercício da posse de forma mansa e pacífica, exceção de usucapião, com o escopo de, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva, assenhorar-se a ré da coisa litigiosa, mediante a constituição judicial do título do domínio em seu favor, entendimento consagrado pelo enunciado no 237 da Súmula da Suprema Corte, inclusive porque a simples comprovação de titularidade do imóvel, por si, não é passível de assegurar ao detentor do domínio a posse da coisa como resolução imperativa, pois, independentemente da comprovação da propriedade, ao possuidor acionado, conquanto desprovido de título de domínio, pode opor ao proprietário os direitos irradiados pela posse, como, por exemplo, o direito de retenção, ou mesmo direito de aquisição da propriedade derivada da usucapião (usucapio prodest tam ad agendum quam ad excipiendum).
5. Inexiste controvérsia jurídica sobre a possibilidade de a usucapião ser invocada como matéria de defesa, havendo dissenso apenas quanto aos efeitos produzidos pela sentença que reconhece o domínio a partir da alegação de usucapião como matéria defensiva – se comportaria alteração registral, irradiando efeitos erga omnes, ou se restringir-se-ia a elidir a pretensão petitória, reivindicatória ou possessória, limitando-se os efeitos do reconhecimento inter pars -, derivando que, arguida a exceção como matéria de defesa, ressoa imperativa seu exame na conformidade do devido processo legal, porquanto decorre do dever de prestar a jurisdição em sua integralidade, incorrendo em nulidade, devendo ser cassada, a decisão sentencial que, conquanto reconhecendo a viabilidade da tese defensiva, rejeita-a, sem apreciá-la, por reputar necessário ao seu exame o ajuizamento de ação própria, refutando, ademais, o pedido petitório sem desqualificação do domínio descerrado pelo título apresentado pela parte autora.
6. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Unânime.